Tribunal: TJES
Processo: 0013211-28.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013211-28.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE DE LIMA CLEMENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013211-28.2021.8.08.0048

APELANTE: WALACE DE LIMA CLEMENTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A condenação é incontestável e está devidamente lastreada no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão, e nas provas orais produzidas nos autos, notadamente os relatos do ofendido, de seus amigos e dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, enquanto a versão defensiva resta isolada e carente de credibilidade lógica. Portanto, o pleito absolutório não prospera.

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013211-28.2021.8.08.0048

APELANTE: WALACE DE LIMA CLEMENTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WALACE DE LIMA CLEMENTE

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 4640561, Vol. 01, pp. 61-65), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
caput,
do Código Penal
, à pena de
0
1

(
um
) ano

de reclusão e
1
0
(dez
) dias-multa
,
em regime inicial
aberto,
substituída por uma restritiva de direito.

Emerge da Denúncia que, no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 13h58min, no estabelecimento comercial Lava-Jato Lavex Car, localizado na Rua Casvavel, Bairro Barcelona, na Serra, o denunciado entrou no referido estabelecimento e subtraiu 01 (um) aparelho celular da vítima Eloan Santos de Oliveira, proprietário do local.

Consta que a vítima e seus amigos Caio da Silva Belchior e Igor Silva de Medeiros perceberam a ação e saíram no encalço do suspeito, alcançando-o e agredindo-o, até a chegada da Polícia Militar.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso, apesar do pleito recursal absolutório, entendo que a condenação é incontestável e está devidamente lastreada no Boletim Unificado (Volume apenso, pp. 09-17), no Auto de Apreensão (apenso, p. 63) e nas provas orais produzidas nos autos.

Com efeito, verifica-se que a vítima relatou, em juízo, que o acusado passou correndo no Lava-Jato e pegou o celular e a chave de um carro, que estavam em uma caixa, ocasião em que ele e seu amigo Caio correram atrás, alcançando-o. Relatou que, com a chegada da Polícia Militar, desbloqueou o aparelho, para mostrar que era o proprietário (Vol. 01, p. 69).

No mesmo sentido, Caio da Silva Belchior relatou, em juízo (Vol. 01, p. 65), que é amigo da vítima Eloan, e estava passando na hora, quando viu, de longe, o acusado andar acelerado pelo Lava-Jato e pegar alguma coisa, passando a disfarçar, como se não fosse o autor, porém a vítima correu atrás do suspeito, conseguindo recuperar o aparelho.

De seu turno, o Policial Militar ouvido em juízo (Vol. 01, p. 67) não se recordou muito bem dos fatos, relatando que, quando chegaram ao local, o acusado estava sendo agredido por três indivíduos, os quais já haviam supostamente recuperado o celular. Afirmou, também, que o acusado falava coisas desconexas, como se estivesse drogado.

Apesar de os policiais militares não terem visualizado o apelante portando o aparelho celular subtraído, pois este já havia sido recuperado pela vítima, o fato é que as provas dos autos são suficientemente convincentes no sentido de que o ora apelante foi o autor do crime, sendo, no entanto, alcançado pelo ofendido e seus amigos.

Por outro lado, o acusado negou os fatos, dizendo que foi agredido em razão de ter reconhecido a vítima e seus amigos como vendedores de drogas, embora não fosse usuário (Vol. 01, p. 71; apenso, p. 67).

No entanto, a versão defensiva resta isolada e carente de credibilidade, porquanto não faz sentido que a vítima e seus amigos agredissem o acusado, sob a alegação de ter praticado um furto, inclusive perante policiais militares, simplesmente pelo fato de ele conhecê-los como vendedores de drogas, se ele sequer era usuário de entorpecentes, como alega. Portanto, o pleito absolutório não prospera.

Por fim, não foi questionada a dosimetria, até porque a pena restou fixada no mínimo legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)